Tribunal: TJMT
Processo: 1014161-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014161-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA - CPF: 622.460.201-82 (APELADO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA - CPF: 622.460.201-82 (APELANTE), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANT
E(S):
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA

APELADO(S):

FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por idoso contra instituição financeira, em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado no valor de R$ 2.712,04, com descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito, determinou o cancelamento do contrato, a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração, diante da condição de vulnerabilidade da parte autora e da gravidade do ilícito; e (
ii
) saber se o banco responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta e se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro quando demonstrada a falha na prestação do serviço.

4. Laudo pericial grafotécnico atestou que as assinaturas não partiram do punho do autor, evidenciando fraude e autorizando a declaração de inexistência do contrato.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário da parte idosa ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral in
re

ipsa
, sendo devida a indenização.

6. O valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, e função pedagógica da sanção civil, não havendo justificativa para majoração ou redução.

7. Rejeita-se o pedido de prequestionamento, por ausência de violação a dispositivos legais ou constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Majoração dos honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na contratação de empréstimos consignados fraudulentos, devendo indenizar os danos morais decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, vedado o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC/2015,
arts
. 373 e 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap.
Cív
. 1000267-14.2024.8.11.0007, Rel. Des. Márcio Guedes, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelaç
ão
Cíve
l
, tirado contra sentença (ID.
329646885
) proferida pelo juíz
o da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da Ação
Declaratória no 1014161-57.2021.8.11.0041,
movida por
FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA
contra o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
julgou parcial provimento
os pedidos formulados na inicial, n
os seguintes
termos:

“Posto isso, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e cancelamento de contrato de empréstimo consignado ajuizada por
Francisco de Assis Nunes da Silva
em face de
Banco FICSA S/A (atual Banco C6 Consignado S/A
)
,:

a)
Declarar
a nulidade e a inexistência do débito oriundo do contrato de empréstimo consignado no 010015366113, no valor de R$ 2.712,04, firmado fraudulentamente em nome da parte autora;

b)
Determinar
o cancelamento definitivo do referido contrato e a cessação imediata de todos os descontos relacionados

c)
Condenar
a parte requerida à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente dos proventos da parte autora, autorizada a compensação com as quantias comprovadamente creditadas em sua conta, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e da data dos descontos, respectivamente;

d)
Condenar
a parte requerida, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

e)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. no
329646891
), a parte recorrente FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
1.

Do direito à majoração do quantum indenizatório;

1.2.

D
a gravidade do dano e do impacto social;

1.3.
D
a responsabilidade objetiva do banco;

1.4.
Da função pedagógica e do valor justo da reparação;

1.5.
Do prequestionamento.

Já em suas razões recursais (ID.
329646887
), a parte recorrente, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2.1.

D
a ausência de dano moral;

2.2.
D
a desproporcionalidade do valor do dano moral aplicado.

A parte apelante/apelada, FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA, apresentou contrarrazões ao recurso, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do apelo (ID no 329646890).

A parte apelante/apelada, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID no 329646894).

O recurso de apelação interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. é tempestivo, com as custas devidamente recolhidas (ID no 331491855).

O recurso de apelação interposto por FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA é tempestivo, estando as custas isentas em razão da concessão da justiça gratuita (ID no 331701387).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA

APELADO(S):
FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, tirado contra sentença (ID.
329646885
) proferida pelo juíz
o da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da Ação
Declaratória no 1014161-57.2021.8.11.0041,
movida por
FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA
contra o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
julgou parcial provimento os pedidos formulados na inicial,
nos seguintes termos:

“Posto isso, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e cancelamento de contrato de empréstimo consignado ajuizada por
Francisco de Assis Nunes da Silva
em face de
Banco FICSA S/A (atual Banco C6 Consignado S/A
)
,:

a)
Declarar
a nulidade e a inexistência do débito oriundo do contrato de empréstimo consignado no 010015366113, no valor de R$ 2.712,04, firmado fraudulentamente em nome da parte autora;

b)
Determinar
o cancelamento definitivo do referido contrato e a cessação imediata de todos os descontos relacionados

c)
Condenar
a parte requerida à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente dos proventos da parte autora, autorizada a compensação com as quantias comprovadamente creditadas em sua conta, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e da data dos descontos, respectivamente;

d)
Condenar
a parte requerida, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

e)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Passo à análise das teses alegadas nos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

1.
Das razões recursais meritórias apresentadas pelo FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA.

1.1.

Do direito à majoração do quantum indenizatório, da gravidade do dano e do impacto social, da responsabilidade objetiva do banco, bem como da função pedagógica e do valor justo da reparação.

O apelante Francisco de Assis Nunes da Silva sustenta que a indenização arbitrada em R$ 8.000,00 não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo diante da gravidade do ilícito, da condição de idoso e da natureza alimentar do benefício atingido. Contudo, razão não lhe assiste.

No que concerne ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre dos indevidos descontos perpetrados pela instituição financeira
apelado
/ apelante
no benefício previdenciário da parte apel
ante/apelado
, oriundos de empréstimos não contratados pela consumidora. Tal conduta, sem dúvida, ocasiona desconforto, aflição e transtornos, possuindo extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, ainda, que o deslinde da questão fático-jurídica passa pela responsabilidade civil do fornecedor, que, em casos tais, é objetiva, em razão da sua condição de prestador de serviços, impondo-lhe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por conseguinte, diante da falha na prestação do serviço, é inegável que houve desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, os quais são indenizáveis.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS
A
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO APRESENTADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente comprovação da relação jurídica subjacente aos descontos em benefício previdenciário relativos
a
contribuição sindical, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação não assumida pela parte autora/apelada, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado
(CPC
, art. artigo 373, inciso II
).
2.
O desconto indevido de valores diretamente no benefício previdenciário da autora implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002671420248110007, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024) (grifo nosso)

Assim, a indenização deve subsistir. Entretanto, não pode se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco perder sua função pedagógica, como bem assentado na sentença.

Considerando que o dano decorreu de cobrança indevida em benefício previdenciário, sem reiteração prolongada de descontos, e que o banco não agiu com dolo ou abuso extremo, o valor fixado atende, de forma adequada, às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

Dessa forma, não se verifica motivo para majoração da condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), impondo-se o desprovimento do recurso.

1.2.
Do prequestionamento.

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

2. Das razões recursais meritórias apresentadas p
elo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

2.1.
Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

A instituição financeira sustenta que não houve dano moral indenizável, argumentando que também teria sido vítima de fraude e que o autor não comprovou abalo psicológico relevante. Requer, subsidiariamente, a redução da indenização.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso versa sobre relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo este o entendimento consolidado na Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nesta senda, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor:

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Na hipótese, ficou comprovado que o banco efetuou descontos indevidos na conta do autor
, pois
foi realizada a perícia grafotécnica, que concluiu não emanarem do punho do
r
equerente as assinaturas constantes no contrato, conforme consignado no laudo (ID 329646857), evidenciando fraude inequívoca no procedimento de contratação.

Conforme consta no tópico 1.1, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de fraude comercial perpetrada por terceiros, são capazes de ensejar abalo moral que extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Por esse motivo, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada
.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.2.

Da desproporcionalidade do valor do dano moral aplicado.

Nesta particularidade fático-jurídica, anoto que o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo já foi devidamente analisado no
tópico 1.1.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos por ambas as partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo, na integralidade, a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, em favor da parte apelada BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025